Tribunal: TJSP
Processo: 2220785-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EXECUTADA VIA SISTEMA SISBAJUD MODALIDADE "TEIMOSINHA"– NOVA FUNCIONALIDADE TECNOLOGICA - CABIMENTO – MEDIDA QUE TEM POR OBJETIVO REDUZIR PRAZOS PROCESSUAIS, DAR CELERIDADE E EFETIVIDADE AO PROCESSO, POSSIBILITANDO A REITERAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE FORMA ININTERRUPTA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EXECUTADA VIA SISTEMA SISBAJUD MODALIDADE "TEIMOSINHA"– NOVA FUNCIONALIDADE TECNOLOGICA - CABIMENTO – MEDIDA QUE TEM POR OBJETIVO REDUZIR PRAZOS PROCESSUAIS, DAR CELERIDADE E EFETIVIDADE AO PROCESSO, POSSIBILITANDO A REITERAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE FORMA ININTERRUPTA PELO PRAZO MÁXIMO, USUALMENTE, DE 30 (TRINTA) DIAS – PRECEDENTES TJSP – RECURSO PROVIDO.